Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. CONSTATAÇÃO. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA INDEPENDENTE. EMANCIPAÇÃO FINANCEIRA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. INOCORRÊNCIA. ALFORRIA DO PAI. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.

2. Alcançando a filha a maioridade e a capacidade civil, ostentando plena capacidade para o exercício de atividade laborativa, exercitando, ademais, atividade remunerada capaz de suprir suas necessidades básicas, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, pois, ultrapassando a idade em que legalmente era assimilável como dependente do genitor, uma vez empregada e gozando de capacidade de arcar com as despesas inerentes à sua sobrevivência, não podem os encargos inerentes às suas necessidades materiais continuar sendo imputados ao genitor.

3. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.